Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710922-84.2023.8.07.0001 DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. O apelo foi interposto em 26/03/24, mas o comprovante de pagamento e a respectiva guia foram apresentados somente em 03/04/24 (id 58424894, 58424896). Assino à apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator